Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704146-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUBENS MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se o agravante para que se no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste quanto à admissibilidade da aparente ampliação do pedido inicial veiculada no petitório de ID 33155690. Após escoado o prazo, ao MP para ofertar-lhe oportunidade de se pronunciar em relação ao mesmo tema, bem assim quanto à petição de ID 33576521, visto que já se manifestou quanto à questão meritória inicial no ID 33184245. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator